Tribunal: TJMT
Processo: 1013709-97.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013709-97.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), AQQUER - ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 30.902.499/0002-74 (AGRAVANTE), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), RAELI DE SOUZA DENIS - CPF: 901.261.061-34 (AGRAVADO), RELINE RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 018.594.241-55 (ADVOGADO), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA REGULAR. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por AQQUER – Administradora de Benefícios Ltda. contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência, que deferiu tutela de urgência para determinar a manutenção do plano de saúde da autora nas condições anteriormente contratadas, impedindo o cancelamento da cobertura assistencial.

2. A agravante sustentou a regularidade da rescisão do contrato coletivo empresarial, ao argumento de que houve distrato bilateral firmado com a pessoa jurídica estipulante do plano, bem como alegou que os beneficiários foram previamente comunicados acerca do encerramento do vínculo contratual, em observância às normas da ANS.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência que determinou a manutenção do plano de saúde da agravada, diante da alegação de regularidade da rescisão contratual coletiva e da suposta observância do prazo mínimo de notificação previsto na regulamentação da ANS.

III. Razões de decidir

4. O agravo de instrumento possui cognição restrita à análise da legalidade da decisão recorrida, sendo inviável o exame aprofundado do mérito da demanda originária.

5. Embora o contrato de assistência médica possua natureza coletiva empresarial, subsiste relação jurídica consumerista entre a operadora/administradora e a beneficiária do plano, legitimando a busca individual de tutela jurisdicional para restabelecimento do vínculo contratual supostamente rescindido de forma irregular.

6. A documentação constante dos autos evidencia que a comunicação definitiva do cancelamento ocorreu em 15/01/2026, com previsão de encerramento da cobertura assistencial em 28/02/2026, em prazo inferior a 60 dias, em desconformidade com o art. 14 da Resolução Normativa ANS no 557/2022.

7. Em juízo de cognição sumária, a ausência de notificação prévia adequada revela possível irregularidade formal da rescisão contratual, em afronta às normas regulatórias da Agência Nacional de Saúde Suplementar e aos princípios da boa-fé objetiva e do dever de informação nas relações de consumo.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a rescisão unilateral de contrato de plano de saúde exige prévia notificação regular do beneficiário, inclusive nos contratos coletivos, sendo inválido o cancelamento realizado sem observância das formalidades legais e regulamentares.

9. O perigo de dano está caracterizado pela possibilidade de interrupção abrupta da cobertura assistencial, circunstância apta a comprometer o acesso da agravada a atendimento médico e tratamento de saúde, enquanto eventual prejuízo suportado pela agravante possui natureza patrimonial e é reversível.

10. Inexistente ilegalidade ou teratologia na decisão agravada, impõe-se sua manutenção.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida.

Tese de julgamento:
“1. A rescisão de plano de saúde coletivo exige observância das normas regulatórias da ANS e prévia notificação regular do beneficiário. 2. A comunicação de cancelamento realizada em prazo inferior a 60 dias evidencia a probabilidade do direito apta a justificar a manutenção da tutela de urgência para preservação da cobertura assistencial.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, § 3o, 334, 373, II, e 398; CDC, arts. 6o, III e VIII, 39, V, e 51, IV; Resolução Normativa ANS no 557/2022, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.209.871/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 12.06.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.477.912/SE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 09.09.2024; TJMT, AI 1016425-68.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 08.10.2024; TJDFT, APC 0742525-15.2022.8.07.0001, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 18.05.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por
AQQUER - ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA,
contra a decisão proferida nos autos da
Ação De Obrigação De Fazer Com Pedido De Tutela De Urgência n.o 1000599-07.2026.8.11.0008
ajuizada por
RAELI DE SOUZA DENIS
, em que o d. Juízo da 1a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT. Dr. Silvio Mendonça Ribeiro Filho, deferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar que a requerida se abstenha de cancelar ou suspender o plano de saúde da autora; preserve as condições contratuais vigentes anteriormente à comunicação impugnada, inclusive quanto à ausência de coparticipação, admitindo-se apenas a incidência de reajustes regulares legalmente autorizados; providencie a regular emissão das cobranças mensais correspondentes, e; forneça os documentos pleiteados.

Inconformada, a agravante sustenta que não houve rescisão unilateral irregular do contrato, mas sim distrato bilateral firmado entre a administradora e a pessoa jurídica contratante do plano coletivo, qual seja, a Prefeitura Municipal de Porto Estrela, no contexto de novo procedimento de credenciamento para contratação de plano de saúde, o que afasta qualquer ilicitude na conduta adotada.

Sustenta, ainda, que, nos contratos coletivos, o vínculo jurídico se estabelece entre as pessoas jurídicas contratantes, sendo os beneficiários meros aderentes, de modo que não podem exigir a manutenção individual do contrato após a sua regular extinção.

Defende que a rescisão contratual observou os parâmetros legais e regulamentares, especialmente no que tange à notificação prévia, afirmando que os beneficiários foram comunicados com antecedência superior a 120 dias acerca do encerramento do plano, prazo inclusive superior ao mínimo exigido pelas normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar.

Argumenta, outrossim, que a manutenção do contrato determinada judicialmente impõe ônus excessivo à agravante, além de gerar possível duplicidade de cobrança, tendo em vista a celebração de novo contrato coletivo com início de vigência posterior, bem como viola os princípios da autonomia da vontade e do equilíbrio contratual.

Aduz, por fim, que a decisão recorrida cria situação de desigualdade em relação aos demais beneficiários do plano coletivo, conferindo tratamento privilegiado à agravada, em afronta ao princípio da isonomia.

Diante disso, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, com a consequente revogação da tutela de urgência concedida na origem.

Preparo devidamente recolhido (ID. 357252386).

A liminar vindicada foi indeferida (ID 358428866).

Em contrarrazões, a agravada pugnou pelo desprovimento do recurso (ID 364164899).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de
Ação De Obrigação De Fazer Com Pedido De Tutela De Urgência n.o 1000599-07.2026.8.11.0008
ajuizada por
RAELI DE SOUZA DENIS
em face de
AQQUER - ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA e UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
, buscando a manutenção do plano de saúde, nas condições anteriores à rescisão.

Ao analisar a tutela de urgência, o Juízo de origem antecipou o provimento jurisdicional pretendido, manifestando-se nos seguintes termos:

“Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, ajuizada por RAELI DE SOUZA DENIS, em desfavor de UNIMED VALE DO SEPOTUBA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO E AQQUER ADMINISTRADORA DE BENEFECÍOS LTDA, todos qualificados nos autos.

A autora afirma manter plano de saúde coletivo empresarial, sem coparticipação, de forma ininterrupta há décadas, sempre adimplente e com carências cumpridas, operado pela Unimed Vale do Sepotuba e atualmente administrado pela Aqquer.

Relata que, no início de 2024, os beneficiários foram informados de que o contrato seria substituído por outro com coparticipação, sob pena de cancelamento, embora depois a administradora tenha comunicado a manutenção das condições anteriores.

Sustenta que, em novembro de 2025, houve comunicação de rescisão do contrato coletivo por desinteresse da pessoa jurídica contratante. Em 17 de dezembro de 2025, foi noticiada a suspensão temporária do cancelamento e a possibilidade de novo credenciamento, com eventual migração para contrato mais oneroso. Em 15 de janeiro de 2026, confirmou-se o cancelamento definitivo, com término em 28 de fevereiro de 2026, em prazo inferior a 60 dias, o que alega contrariar normas da ANS.

Diante disso, ajuizou ação com pedido de tutela de urgência para manter o plano ativo, nas condições anteriores, impedindo cancelamento ou alterações.

(...)Em sede de cognição sumária, verifica-se plausibilidade nas alegações autorais. A documentação apresentada indica que a comunicação definitiva de cancelamento foi realizada em 15/01/2026, com previsão de término contratual em 28/02/2026, intervalo inferior a 60 dias.

A resilição unilateral de contratos dessa natureza não se submete à livre discricionariedade da operadora, encontrando-se condicionada ao cumprimento das normas regulatórias expedidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, notadamente as Resoluções Normativas no 509/2022 e no 557/2022, que estabelecem como requisito de validade do ato rescisório a prévia notificação do beneficiário com antecedência mínima apta a possibilitar reorganização assistencial.

Dessa forma, a subsunção inicial dos fatos às normas regulatórias indica possível irregularidade formal do cancelamento, circunstância que, em juízo de probabilidade, compromete a higidez jurídica do ato praticado.

(...) Tratando-se de relação jurídica consumerista, incide os artigos 6°, III, art. 39, V e art. 51, IV todos do CDC. Encontrando presente, em juízo inicial, a probabilidade do direito (fumus boni iuris).

O perigo de dano igualmente se evidencia. A comunicação de cancelamento contratual com data certa para cessação da cobertura assistencial coloca a autora em situação concreta de vulnerabilidade, uma vez que a interrupção abrupta de plano de saúde compromete a própria garantia de acesso à assistência médica diante de eventual necessidade clínica imprevisível.

Em se tratando de contrato destinado à proteção continuada da saúde, o risco jurídico não depende da existência de tratamento em curso, bastando a potencial descontinuidade da cobertura para caracterizar dano grave e de difícil reparação, sobretudo considerando a condição etária da demandante e o longo histórico de vinculação contratual.

Ademais, eventual concessão tardia da tutela poderia tornar inócua a prestação jurisdicional, pois a ruptura do vínculo assistencial produziria efeitos imediatos e socialmente sensíveis, circunstância que revela risco concreto ao resultado útil do processo.

A medida pretendida limita-se à manutenção do contrato mediante pagamento das contraprestações, não havendo irreversibilidade material, satisfazendo o §3o do art. 300 do CPC.

Ante exposto,
DEFIRO o pedido de tutela de urgência
nos seguintes termos:

a.
DETERMINO
que a requerida se abstenha de cancelar ou suspender o plano de saúde da autora, devendo manter o mesmo até ulterior decisão deste juízo;

b.
DETERMINO
que as requeridas assegurem a preservação das condições contratuais vigentes anteriormente à comunicação impugnada, inclusive quanto à ausência de coparticipação, admitindo-se apenas a incidência de reajustes regulares legalmente autorizados;

c.
DETERMINO
que as requeridas providenciem a regular emissão das cobranças mensais correspondentes, de modo a garantir a continuidade da cobertura assistencial;

d.
DEFIRO
o pedido postulado quanto à exibição de documentos, posto que
determino que a parte requerida forneça em Juízo o(s) documento(s) pleiteado(s), no prazo da Contestação (art. 398 do CPC)
.

Registro que o fato narrado na petição inicial deriva de relação de consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências” (CDC, art. 6.o, inciso VIII).

Assim, nos termos do dispositivo legal retro apontado c/c o art. 373, inciso II, do CPC,
INVERTO O ÔNUS DA PROVA
em favor da parte autora, devendo o réu apresentar prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do mesmo. Determino que o banco demandado, no prazo de resposta, apresente o contrato pactuado entre as partes, objeto da lide.

DETERMINO
o encaminhamento dos autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) da Comarca, para inclusão dos autos em pauta de audiência (art. 334, CPC). (...)” (id. 224804511,
originários)

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da regularidade da decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a manutenção do plano de saúde da agravada nas condições anteriormente contratadas, impedindo o cancelamento da cobertura assistencial.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
“secundum eventum litis”
; assim, sua análise se limita à correção ou incorreção técnica da decisão recorrida, sem permitir a discussão do mérito da causa ou de questões que não foram abordadas na primeira instância, sob pena de supressão de instância.

Conforme relatado, sustenta a agravante que não houve rescisão unilateral irregular do contrato, mas sim distrato bilateral firmado entre a administradora e a pessoa jurídica estipulante do plano coletivo, razão pela qual não haveria ilegalidade no encerramento do vínculo contratual. Aduz, ainda, que os beneficiários teriam sido previamente comunicados acerca do cancelamento do plano, observando-se prazo superior ao mínimo exigido pelas normas da ANS.

Todavia,
razão não lhe assiste.

Em análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada se encontra em consonância com o conjunto probatório até então produzido, bem como com a jurisprudência consolidada acerca da matéria.

Isso porque, embora exista relação contratual entre a agravante e a pessoa jurídica estipulante do plano coletivo, também se evidencia a existência de relação jurídica consumerista entre a operadora/administradora e a agravada, beneficiária direta dos serviços prestados, a qual não anuiu com a rescisão contratual.

Nessa perspectiva, ainda que o contrato coletivo tenha sido rescindido por iniciativa das pessoas jurídicas envolvidas, tal circunstância não afasta, de plano, a necessidade de observância das garantias mínimas asseguradas ao consumidor beneficiário do plano de saúde.

Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o fato de o contrato ser coletivo não impede que o beneficiário busque individualmente a tutela jurisdicional visando ao restabelecimento do vínculo contratual supostamente rompido de forma ilegal:

“(...)
O fato de o contrato ser coletivo não impossibilita que o beneficiário busque individualmente a tutela jurisdicional
que lhe seja favorável, isto é, o restabelecimento do seu vínculo contratual com a operadora, que, em tese, foi rompido ilegalmente.” (STJ - AgInt no AREsp: 2209871/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/06/2023, DJe 14/06/2023). (g. n.)

No caso concreto, a documentação acostada aos autos demonstra que a
comunicação definitiva do cancelamento (id. 232412516,
originários)
ocorreu em 15/01/2026, com previsão de encerramento da cobertura em 28/02/2026, ou seja,
em prazo inferior a 60 (sessenta) dias,
conforme determina a art. 14 da Resolução Normativa da ANS n.o 557/2022.

Veja-se:

“Art. 14. À exceção das hipóteses de ilegitimidade do contratante e de inadimplência
, o contrato de plano de assistência à saúde empresarial,
celebrado na forma do artigo 9o desta resolução, somente poderá ser rescindido pela operadora na data de seu aniversário,
mediante comunicação prévia ao contratante, com antecedência mínima de sessenta dias,
devendo a operadora apresentar para o contratante as razões da rescisão no ato da comunicação.

Parágrafo único. Na hipótese de inadimplência, o contrato somente poderá ser rescindido mediante comunicação prévia ao contratante, informando que, em caso de não pagamento, o contrato será rescindido na data indicada na comunicação.” (g. n.)

Em juízo de cognição sumária, tal circunstância evidencia possível irregularidade formal do cancelamento promovido, notadamente diante das normas regulatórias da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que exigem prévia notificação apta a permitir reorganização assistencial do consumidor.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde exige prévia notificação regular do beneficiário:

“Não se admite a rescisão unilateral, mesmo em caso de inadimplência do consumidor,
sem que antes a operadora do plano de saúde proceda à notificação prévia do usuário
(...)” (STJ - AgInt no AREsp: 2477912/SE, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 09/09/2024, DJe 12/09/2024). (g. n.)

No mesmo sentido, a Jurisprudência pátria já assentou que a ausência de notificação prévia adequada invalida a rescisão unilateral promovida pela operadora de saúde, inclusive em contratos coletivos por adesão:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESTABELECIMENTO DO VÍNCULO CONTRATUAL. URGÊNCIA E PERIGO DE DANO. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir
3. Conforme entendimento jurisprudencial, é imprescindível a notificação prévia para a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, ainda que coletivo por adesão, como forma de assegurar o direito à informação e a boa-fé objetiva contratual (art . 6o, inc. II, CDC). 4. A ausência de notificação regular invalida a rescisão promovida pela operadora de saúde, inviabilizando a suspensão do atendimento ao autor, que, além de internado, possui idade avançada, o que agrava o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. 5
. Não há perigo de dano grave à agravante, uma vez que eventuais prejuízos poderão ser ressarcidos, conforme decisão de mérito. IV. Dispositivo e tese 6 . Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A rescisão unilateral de plano de saúde coletivo por inadimplência, sem notificação prévia adequada do beneficiário, é inválida, devendo ser restabelecido o vínculo contratual diante da urgência comprovada." (...)” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10164256820248110000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 08/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/10/2024) (g. n.)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO . RESCISÃO UNILATERAL. SUSPEITA DE FRAUDE DA EMPRESA ESTIPULANTE. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO SEGURADO. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS . RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE CONTRATADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, inclusive na modalidade coletivo por adesão, depende de prévia notificação do beneficiário até o quinquagésimo dia de inadimplência, nos termos do artigo 13, parágrafo único, II, da Lei no 9 .656/1998. 2. A notificação de cancelamento do plano de saúde deve ser realizada por via postal com aviso de recebimento, não podendo ser dar por simples encaminhamento de e-mail sem confirmação de recebimento ao consumidor. Essa é a orientação prevista no Enunciado de Súmula Normativa no 28, da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS . 3. A jurisprudência deste e. TJDFT firmou entendimento pela ilicitude da resilição unilateral do contrato de plano de saúde, inclusive na modalidade coletivo por adesão, sem a notificação prévia do consumidor, em observância aos ditames da Lei no 9.656/1998, mesmo nos casos de suposta fraude na contratação pela empresa estipulante
. Em tais casos, ou seja, suspeita de fraude praticada pela empresa estipulante, também é obrigação da operadora de plano de saúde notificar previamente o consumidor acerca da rescisão do contrato, principalmente na hipótese em que não restou comprovada a má-fé do segurado. Precedentes. 4.
Tendo em vista que o conjunto probatório demonstra que a seguradora descumpriu o prazo mínimo de notificação prévia de 60 (sessenta) dias antes de proceder o cancelamento unilateral do contrato, mister manter a sentença que determinou o restabelecimento imediato do plano de saúde, sob pena de multa diária .
5. Apelação cível conhecida e desprovida. (TJ-DF 07425251520228070001 1704326, Relator.: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 18/05/2023, 5a Turma Cível, Data de Publicação: 07/06/2023) (g. n.)

Além disso, o perigo de dano igualmente se mostra presente, porquanto a interrupção abrupta da cobertura assistencial em contrato destinado à proteção continuada da saúde possui potencial de comprometer o acesso da agravada a tratamento médico e atendimento emergencial, configurando risco concreto de dano grave e de difícil reparação.

Por outro lado, eventual prejuízo suportado pela agravante possui natureza eminentemente patrimonial, sendo plenamente reversível em caso de futura improcedência da demanda.

Dessa forma, não se verifica qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão recorrida apta a justificar sua reforma neste momento processual.

Diante do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
AQQUER - ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA,
mantendo
incólume
a decisão agravada, por esses e por seus próprios fundamentos.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026